Tribunal: TJES
Processo: 0029523-89.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029523-89.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: HELENA RODRIGUES PELUCI
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL ESPECIAL PARA TRATAMENTO DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA. NEGATIVA ABUSIVA DE COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual se busca o fornecimento, por operadora de plano de saúde, de fórmulas infantis semi-elementares (Aptamil Pepti ou Pregomin Pepti) prescritas para o tratamento de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV) em recém-nascida, bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença que extinguiu o processo por perda superveniente do objeto é nula por não apreciar o pedido autônomo de indenização por danos morais; (ii) estabelecer se é abusiva a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de fórmula alimentar especial essencial ao tratamento de APLV, bem como se tal conduta enseja responsabilização por danos morais, ainda que o insumo tenha sido posteriormente fornecido pelo Sistema Único de Saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A sentença que deixa de apreciar pedido indenizatório formulado na inicial incorre em vício citra petita, impondo-se a sua anulação, sobretudo quando o pedido omitido possui natureza autônoma e subsiste mesmo diante da satisfação da obrigação principal por terceiro. Preliminar acolhida.

4)
Estando a causa madura, o tribunal pode julgar desde logo o mérito, nos termos do inc. III do § 3º do art. 1.013 do CPC, sem necessidade de retorno dos autos à origem.

5)
A fórmula alimentar prescrita para o tratamento de APLV não constitui mero suplemento nutricional, mas insumo essencial e tecnologia em saúde indispensável ao tratamento clínico de doença classificada na CID-10.

6)
É abusiva a negativa de cobertura de fórmula alimentar especial sob o argumento de uso domiciliar ou de ausência no rol da ANS, quando comprovada a imprescindibilidade do insumo para a preservação da saúde e do desenvolvimento da criança.

7)
O fornecimento do insumo pelo Estado não afasta a responsabilidade contratual da operadora de plano de saúde, devendo ser reconhecida a responsabilidade solidária para assegurar a continuidade do tratamento.

8)
A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde de recém-nascida configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido, diante da angústia, insegurança e risco impostos à criança e à sua família.

9)
A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10)
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A sentença que não aprecia pedido de indenização por danos morais formulado na inicial é nula por vício citra petita, ainda que reconheça a perda superveniente do objeto da obrigação de fazer.

2. É abusiva a negativa de cobertura, por operadora de plano de saúde, de fórmula alimentar especial indispensável ao tratamento de APLV, sob o fundamento de uso domiciliar ou de ausência no rol da ANS.

3. O fornecimento do tratamento pelo Estado não afasta a responsabilidade solidária da operadora de plano de saúde.

4. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial à saúde de criança gera dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 1.013, § 3º, III; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.204.902/RJ; STF, ARE nº 1.191.652/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.03.2019; TJ-PE, AC nº 0000142-88.2019.8.17.2200, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, j. 22.08.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O presente caso envolve ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, por meio da qual pretende a apelante o fornecimento de fórmulas infantis semi-elementares (Aptamil Pepti ou Pregomin Pepti) e reparação por danos morais, em razão da negativa de cobertura pela operadora apelada ao tratamento de Alergia à Proteína do Leite de Vaca (APLV), diagnosticada nos primeiros meses de vida da requerente.

A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a recorrente passou a receber o insumo do Estado do Espírito Santo, o que configuraria a perda do objeto da demanda.

Ab initio
, impõe-se o acolhimento da
preliminar de nulidade da sentença
.

Segundo consta, limitou-se a sentença objurgada a extinguir o feito quanto à obrigação de fazer, olvidando-se por completo de apreciar o pleito indenizatório por danos morais, o qual possui natureza autônoma e subsiste mesmo diante da satisfação da obrigação principal por terceiro.

Caracterizado o vício
citra petita
, e estando a causa madura para julgamento, passo à análise do mérito, na forma do inciso III do § 3º do art. 1.013 do CPC.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade da negativa de cobertura de fórmulas alimentares especiais por operadora de plano de saúde e a configuração de responsabilidade civil pelos danos morais decorrentes.

Conforme recente orientação sufragada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 2.204.902/RJ
, a fórmula alimentar prescrita para pacientes com APLV não é mero suplemento alimentar, mas sim tecnologia em saúde e insumo indispensável ao tratamento clínico de doença listada na CID-10.

A conclusão externada no mencionado precedente baseia-se na interpretação dos dispositivos da Lei nº 9.656/98 (especialmente o § 13 do art. 10) e do CDC, firmando que é abusiva a exclusão de cobertura sob o pretexto de ser "uso domiciliar" quando o insumo é essencial à vida ou ao desenvolvimento da criança.

No caso, observa-se que a apelante, com apenas dois meses de idade, apresentou quadro severo de APLV, com risco de subnutrição, conforme laudos médicos acostados às fls. 20/23 (Vol. 1).

A negativa da Unimed Vitória (fls. 29/30) teve por base, exclusivamente, a taxatividade do Rol da ANS e na tese do uso domiciliar, argumentos que colidem frontalmente com a proteção integral à criança e com a função social do contrato de saúde.

Ademais, a obtenção administrativa ou judicial do leite junto ao Estado não retira a obrigação da operadora privada.

Pelo contrário, a responsabilidade no fornecimento deve ser declarada como solidária entre a operadora e o Estado, garantindo seja a rede de proteção à saúde da infante hígida e a operadora de saúde suplementar cumpra o múnus contratual pelo qual é remunerada.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO GRATUITO DE LEITE ESPECIAL. PERDA DE INTERESSE PROCESSUAL E AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO. 1. A norma prevista no art. 196, da Constituição Federal, que constitui dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegura a todas as pessoas o direito à manutenção da saúde, consequência natural e indissociável do direito à vida. 2. Assim sendo, dúvida não há de que, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, comprovada necessidade do tratamento e a falta de condições de adquiri-lo, legitimado está o direito do cidadão prejudicado em buscar a tutela jurisdicional, impondo-se ao Poder Público a obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso. 3. Vale ressaltar que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente” (STF - ARE: 1191652 PE - PERNAMBUCO, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 08/03/2019, Data de Publicação: DJe-049 13/03/2019). 4. Ademais, no caso em tela, a parte recorrida corria o risco de ter sua saúde comprometida, não sendo razoável a espera por planejamentos estatais, pois a burocracia inerente ao Poder Público não pode se sobrepor ao direito à vida e à saúde da parte apelada que, repita-se, é menor de idade.
5. Nesse passo, comprovada necessidade do fornecimento leite especial imprescindível para assegurar a sobrevida do menor, impõe-se a manutenção da sentença e os efeitos dela decorrentes, ainda que tenha ocorrido fato superveniente em razão da desnecessidade da manutenção do tratamento
. 6. Apelo não provido.

(TJ-PE - AC: 00001428820198172200, Relator: DEMOCRITO RAMOS REINALDO FILHO, Data de Julgamento: 22/08/2020, Gabinete do Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho)

Quanto ao dano moral, a compreensão jurisprudencial desta Corte e dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que a recusa indevida de cobertura de tratamento de saúde gera sofrimento que ultrapassa o mero dissabor, especialmente quando envolve paciente em estágio de desenvolvimento vulnerável.

A angústia imposta à família diante do risco nutricional da recém-nascida configura dano moral
in re ipsa,
pelo que a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Aliás, outro não fora o posicionamento da douta Procuradoria de Justiça:

Assim, a negativa apresentada pela operadora revela inequívoca falha na prestação do serviço, violando o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e expondo a autora e sua mãe a risco, insegurança e sofrimento desnecessários.

Portanto, estando comprovada a recusa indevida e dispensando o feito nova dilação probatória, impõe-se o julgamento imediato do pedido de indenização, fixando-se o dano moral de forma proporcional e razoável. Considerando a natureza alimentar do insumo, a situação de vulnerabilidade da criança, a angústia imposta à família e o caráter pedagógico da medida, mostra-se adequada, no caso concreto, a fixação da indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme requerido na inicial.

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, de modo que a obrigação da ré é legítima e o dano moralsplenamente caracterizado.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele dou provimento para anular a sentença e,
no mérito: i) julg
o
procedente o pedido de obrigação de fazer, declarando a responsabilidade solidária da Unimed Vitória no fornecimento das fórmulas prescritas, enquanto durar a necessidade médica; ii) conden
o
a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir deste arbitramento.

Via de consequência, inverto
o ônus da sucumbência, condenando a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, esses fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.